Tribunal: TCU
Processo: 028.447/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4727/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 13427/2020-TCU-Primeira Câmara , para que: Onde se lê: "9.3 (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: (...) " Leia-se: "9.3 (...) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: (...) " 1. Processo TC- Processo 028.447/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.317/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Raniery Luiz Fabris (XXX.097.582-XX). 1.3. Entidade: Município de Alvorada D'oeste/RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Magnus Xavier Gama (5164/OAB-RO) e outros, representando José Walter da Silva e José Walter da Silva; Hermes Frutuoso Prestes Cavasin Santana Júnior (6621/OAB-RO) e outros, representando Sergiana Coelho Nobre. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.